Tribunal: TJDFT
Processo: 0019913-13.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL REJEITADAS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. QUALIFICADORAS CONFIGURADAS E MANTIDAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DO COMPARSA. ÔNUS DA DEFESA NÃO COMPROVADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES. READEQUAÇÃO DA PENA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO MANTIDO. REINCIDÊNCIA.
1. Não há nulidade a ser declarada quando demonstrado que o juiz natural da causa apreciou as questões trazidas nos autos, fundamentando a sua convicção acerca da comprovação da autoria e materialidade dos crimes descritos na denúncia, embora possa se reconhecer que não se utilizou da melhor técnica. 1.1. Estando a sentença devidamente fundamentada e tendo preenchidos os requisitos estabelecidos em lei, assegurando-se às partes o contraditório e a ampla defesa e respeitado o devido processo legal, não há nulidade a ser declarada. Preliminares rejeitadas.
2. A juntada de laudo de perícia criminal após as alegações finais e antes da prolação da sentença condenatória constitui mera irregularidade se não implicou efetivo prejuízo às partes. 2.1. Se o laudo de exame de local foi juntado antes da sentença e pôde ser refutado em apelação e em contrarrazões, resta viabilizado o contraditório pela Defesa.
3. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado, corrupção de menor e receptação, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
4. Sendo o crime de corrupção de menor de natureza formal, basta a participação do menor na empreitada criminosa para a sua configuração.
5. A mera alegação defensiva de que o réu desconhecia a menoridade do comparsa é insuficiente para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor, devendo essa circunstância ser comprovada pela defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Como cediço, em regra, a qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, reclama a realização de perícia, por se tratar de circunstância que deixa vestígio. Todavia, em determinados casos, a prova testemunhal pode suprir a perícia na formação da convicção do julgador, como ocorreu na espécie, em que o laudo pericial somente foi juntado após a sentença, e, ainda que não tenha sido considerado pelo juiz sentenciante, não se pode olvidar que o referido laudo veio a confirmar a palavra da vítima, que afirmou que o portão de sua residência foi arrombado.
7. Inviável falar-se em consunção entre os crimes de corrupção de menor e de furto qualificado pelo concurso de pessoas, tendo em vista que eles tutelam objetos jurídicos distintos. Ademais, o crime de corrupção de menor não constitui meio necessário para a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
8. Os crimes de furto qualificado e de corrupção de menor tutelam bens jurídicos distintos, sendo que no primeiro a incidência da qualificadora do concurso de pessoas não decorre do fato de ter sido o crime praticado na companhia de um indivíduo menor de idade, mas, sim, por ter sido cometido por mais de uma pessoa, em unidade de desígnios, não havendo que se falar em dupla apenação.
9. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto produto de crime. A mera negativa do agente, acerca do conhecimento da procedência ilícita do bem, não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo ser deduzida pelas circunstâncias do fato.
10. Inviável a desclassificação do crime de receptação dolosa para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão do objeto produto de crime na posse do réu, as quais evidenciam que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
11. Não demonstrada a ocorrência de desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes praticados em um mesmo contexto fático, tendo a conduta do réu se dirigido para o único fim de efetuar, em companhia do menor, a subtração de um aparelho de televisão da vítima.
12. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
13. Recursos conhecidos, sendo parcialmente provido o recurso do primeiro réu e desprovido o do segundo.